Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720341-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMERSON SARAIVA DE SOUSA AGRAVADO: JOAO FELIPE DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REMERSON SARAIVA DE SOUSA contra decisão de ID 156629355 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JOÃO FELIPE DA COSTA, que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de apreensão do passaporte. Afirma, em suma, que os pedidos encontram previsão no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de adoção de medidas atípicas; que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, na ADI 5.941, a constitucionalidade do dispositivo; que as medidas são eficazes, uma vez que não foi localizado bem passível de constrição. Requer, liminarmente, com a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte da parte agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47062267). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. Essa foi, inclusive, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.941-DF. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH e a apreensão do passaporte do agravado, em que pese não resultarem em restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. O próprio agravante reconhece que já foram realizadas diversas tentativas para garantia do débito, com a adoção das medidas típicas de constrição, não se encontrando patrimônio expropriável. Ora, conforme adverte Daniel Amorim Assumpção Neves, “sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra” (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa ? Art. 139, IV, do Novo CPC, in RePro 265/130). Assim, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se inferir, em cognição estritamente superficial, que não há utilidade e aptidão da suspensão da CNH e bloqueio do passaporte da parte agravada, como força de garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. A suspensão da CNH, quando muito, impedirá o agravado de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida não é apropriada para constranger ou necessariamente levar a parte devedora ao pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial de pagamento (artigo 139, IV, do Código de Processo Civil). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DOS CARTÔES DE CRÉDITO DA PARTE DEVEDORA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos automotores, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante. 2. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. 3. Referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) indícios de eficácia da medida. 4. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. 5. Para aplicação das medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 6. No caso, tanto a suspensão da CNH quanto a apreensão do passaporte são medidas ineficazes. Correta a decisão agravada que indeferiu a aplicação das técnicas executivas. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601236, 07101653020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022). Ante o exposto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora